Tribunal: STF
Processo: Rcl 83931
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0019301-32.2017.5.16.0012), que, em tese, teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.247, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, e da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “03. A sentença que foi objeto de confirmação pela decisão turmária objeto desta Reclamação assim foi proferida:



    [...]



    04. Ocorre que nestes autos após essa decisão o TRT assim decidiu:



    [...]



    05. Retornando o feito a Vara de Origem, após o trânsito em julgado dessa decisão em 24/08/2021, e iniciada a execução da organização social condenada, eis que em 17/01/2024, a parte reclamante atravessa a seguinte petição:



    [...]



    07. Dessa decisão a parte reclamante/exequente interpôs recurso de Agravo de Petição que assim foi julgado pela decisão ora reclamada:



    [...]



    08. Ora, esse próprio TRT já baixou a seguinte Nota Técnica, onde revogou a sua Súmula 01, que a sentença exequenda agora restabelecida no capítulo que entendeu por conhecer a condenação direta deste ente público, no FGTS, no período que perdurou a “requisição administrativa”, senão vejamos:



    [...]



    10. Assim, como houve o reconhecimento da situação de excepcionalidade para a requisição administrativa e como este ente público adota como regime único o administrativo, inclusive para o pessoal temporário, cuja Lei Estadual a 6.915/97 (segue por cópia) já objeto de exame de sua constitucionalidade pela ADI 3247, não poderia a justiça do trabalho se dar por competente para decretando a nulidade da admissão no serviço público ter como nula na forma do art. 37, II, § 2º, da CF/88 (sem considerar o art. 37, IX, da CF/88, que autoriza a excepcionalidade), contrariou a ADI 3395, que ao confirmar a liminar outrora deferida vedou que a especializada, fosse mediante qualquer interpretação que fosse se desse por competente.



    11. Importante deixar registrado que no Estado do Maranhão, ao contrário do que ocorreu na União Federal e em outros entes da federação, como a contratação temporária, antes da adoção do regime único administrativo se fazia pela CLT, por não ter um diploma legal que autorizasse a contratação temporária administrativa, nos moldes do art. 106 da CF/67 (EC 01/69), razão pela qual se fez necessário, como pelo art. 243, § 1º, da Lei 8.112/90, se prever a chamada transposição de regime jurídico, com a transformação do emprego-função em cargo público, situação essa vedada pelo tema 853 no ARE 906491, com a seguinte tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.”



    Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente cassando a decisão regional que se deu por competente por via de reconhecer como nula uma contratação administrativa temporária nos moldes da Lei Estadual já tida como constitucional na ADI 3247, e em contrariedade a ADI 3395, que veda que por se valendo de interpretações vedadas como se ter como competente pela não submissão a concurso público a justiça do trabalho se sobreponha a única e possível interpretação fixada ao art. 114, inc. I da CF/88”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Embora o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região tenha excluído a responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão pelo pagamento das verbas trabalhistas relativas à condenação sofrida pelo Instituto Cidadania e Natureza, é possível aferir que o capítulo da sentença trabalhista que condenou o Estado “a proceder, na conta vinculada do reclamante, aos depósitos da verba fundiária do período de 23/11/2015 até 31/03/2017, término da ‘requisição administrativa’” restou mantido pela Corte Regional.



    É o que bem assenta o Tribunal reclamado ao “autorizar a execução direta do Estado do Maranhão quanto às verbas deferidas pela sentença do período de 23/11/2015 a 31/03/2017”, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo de petição interposto por VALGEANE PEREIRA DE BRITO RODRIGUES, em face do despacho de fl. 451, que indeferiu o pedido de execução em face do 3º reclamado (Estado do Maranhão) ao fundamento de ter sido afastada a responsabilidade subsidiária do ente público.



    [...]



    Conforme se depreende do despacho agravado (fl. 450), o pedido de redirecionamento da execução contra o Estado do Maranhão foi indeferido sob o fundamento de que a sua responsabilidade subsidiária, reconhecida pela sentença, teria sido afastada pelo acórdão proferido por esta Segunda Turma.



    Para o deslinde da questão, é necessário destacar que a sentença condenou diretamente o Instituto Cidadania e Natureza e, subsidiariamente, o Estado do Maranhão, quanto às parcelas do período de 01/07/2015 a 23/11/2015. Já em relação ao período de 23/11/2015 a 31/03/2017, a sentença foi clara em reconhecer a responsabilidade, única e exclusivamente, do Estado do Maranhão, amparando-se, para isso, na tese de nulidade contratual.



    [...]



    Sendo assim, a exclusão da responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão, por força do acórdão de fls. 368/372, deu-se apenas em relação ao período anterior a 23/11/2015, não impedido que sejam executadas as verbas do período de 23/11/2015 a 31/03/2017, em que o ente público estadual foi condenado diretamente.



    Logo, considerando que a exclusão da responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão não o exime de responder pelas verbas do período a que foi condenado diretamente, não há razão para excluí-lo do polo passivo, devendo ser provido o presente agravo para autorizar a execução direta do ente público quanto às verbas deferidas pela sentença do período de 23/11/2015 a 31/03/2017.” (eDoc. 10) (grifo acrescido)



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a condenação direta do Estado do Maranhão “a proceder, na conta vinculada do reclamante, aos depósitos da verba fundiária do período de 23/11/2015 até 31/03/2017, término da ‘requisição administrativa’” transitou em julgado em 24/08/2021, portanto, anteriormente ao ajuizamento desta reclamação, protocolada em 31/08/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente